Tribunal: TJSP
Processo: 2075608-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Extinção por abandono (art. 485, III, do CPC). Sentença já estável. Impossibilidade de revisar o acerto ou desacerto do decisum. Inteligência do art. 507 do CPC. Descabido pedido de levantamento de dinheiro outrora bloqueado no curso do feito. Penhora que não se aperfeiçoou ante a falta de intimação do executado, nos termos do art. 841 §2o, do CPC. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Extinção por abandono (art. 485, III, do CPC). Sentença já estável. Impossibilidade de revisar o acerto ou desacerto do decisum. Inteligência do art. 507 do CPC. Descabido pedido de levantamento de dinheiro outrora bloqueado no curso do feito. Penhora que não se aperfeiçoou ante a falta de intimação do executado, nos termos do art. 841 §2o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075608-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIRIÚBA S/A EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, são agravados PAULO
HENRIQUE DA SILVA e PH DA SILVA HOTEL ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075608-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1062415-71.2015.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2075608-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SIRIÚBA S/A EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
AGRAVADOS: PAULO HENRIQUE DA SILVA E PH DA SILVA HOTEL ME
VOTO N. 9765
Agravo de instrumento. Execução. Extinção por abandono
(art. 485, III, do CPC). Sentença já estável. Impossibilidade
de revisar o acerto ou desacerto do decisum. Inteligência do
art. 507 do CPC. Descabido pedido de levantamento de
dinheiro outrora bloqueado no curso do feito. Penhora que
não se aperfeiçoou ante a falta de intimação do executado,
nos termos do art. 841 §2o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIRIÚBA S/A EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS contra a r. decisão
copiada às fls. 23, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, assentada nos seguintes termos: “Os executados não
possuem advogados constituído nos autos, e não foram intimados da
constrição efetuada às fls. 90. O processo foi extinto sem julgamento de
mérito, por falta de andamento processual, os exequentes não podem
efetuar o levantamento dos valores bloqueados. Retornem os autos ao
arquivo”.
O feito foi redistribuído, tendo em vista o não
conhecimento do recurso pela 31a Câmara de Direito Privado, calcado
na incompetência em função da matéria, conforme fls. 344/349.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075608-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante alega em síntese que não é permitida a
extinção da execução por abandono da causa, como ocorre no processo
de conhecimento, reservada à lide executiva somente a suspensão do
feito, nos termos do art. 921 do CPC. Ademais, aduz que, tendo sido a
penhora regularmente efetuada, extinguir o processo, de sorte a
impedir o levantamento do montante constrito, significa premiar o
executado revel.
Pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de
que seja reformada a decisão ou anulada a extinção do processo.
Subsidiariamente, requer lhe seja conferida oportunidade de
regularização da penhora, mediante intimação por carta, no endereço
indicado às fls. 75/76.
O recurso foi processado às fls. 352/353 somente com
efeito devolutivo.
A parte agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Consoante sentença juntada às fls. 20/22, a execução de
origem, promovida por Siriúba S/A Empreendimentos Turísticos contra
Paulo Henrique da Silva e PH da Silva Hotel ME, foi extinta com fulcro
no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono.
Segundo decidido, a despeito de previamente intimada,
por meio de seus advogados e pessoalmente, a exequente não
impulsionou o feito, nem mesmo para requerer a suspensão por
ausência de bens.
Como a sentença não foi oportunamente desafiada, o
Juízo determinou o arquivamento definitivo dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075608-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A pretensão recursal, deduzida para que seja revisitado o
acerto ou desacerto da sentença, mostra-se inoportuna em face do
trânsito em julgado. De fato, nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado
à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”, preceito que igualmente se aplica ao
processo de execução, a despeito da inexistência de coisa julgada
material.
Por outro lado, conquanto outrora deferida a penhora
de dinheiro, somando R$ 1.408,03, o executado não fora intimado nos
termos do art. 841, §2o, do CPC (“Formalizada a penhora por qualquer
dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 2o
Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal”).
Por isso, a constrição não se aperfeiçoou, de tal sorte
que o dinheiro não pode agora ser levantado pela agravante.
No que tange à alegada “premiação” dos executados, se
a causa findou de maneira atípica, sem a esperada satisfação da
obrigação, isso se deveu à conduta da exequente, que, a despeito de
provocada, não praticou os atos e diligências que lhe competiam,
ensejando, com isso, a inevitável extinção, tema já superado por
decisão estável.
De todo modo, impende anotar que aludido desfecho
não obsta o ingresso de nova execução, contanto que recolhidas as
custas legais.
Bem assim, a irresignação não se sustenta, impondo-se a
confirmação da r. decisão increpada.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que a
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075608-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora